Tribunal: TJSP
Processo: 2210483-13.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Reintegração de Posse c.c. Indenização por Danos Morais. Indeferimento do pedido de tutela de urgência. INCONFORMISMO da autora deduzido no Recurso. EXAME: Não demonstração da prova inequívoca da verossimilhança da alegação e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Aplicação do artigos 300 e 562 do Código de Processo Civil. Decisão Mantida. RECURSO

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Reintegração de Posse c.c. Indenização por Danos Morais. Indeferimento do pedido de tutela de urgência. INCONFORMISMO da autora deduzido no Recurso. EXAME: Não demonstração da prova inequívoca da verossimilhança da alegação e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Aplicação do artigos 300 e 562 do Código de Processo Civil. Decisão Mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000099039
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2210483-13.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante RANAHINE
DOS SANTOS OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado RAFAEL PEREIRA
DOS SANTOS.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2210483-13.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.118
VOTO No : 17.118
AGRAVO No: 2210483-13.2019.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO FORO REGIONAL DE SANTANA 4a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: RANAHINE DOS SANTOS OLIVEIRA
AGRAVADO : RAFAEL PEREIRA DOS SANTOS
JUÍZA : FERNANDA DE CARVALHO QUEIROZ

*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Reintegração de Posse
c.c. Indenização por Danos Morais. Indeferimento do pedido de
tutela de urgência. INCONFORMISMO da autora deduzido no
Recurso. EXAME: Não demonstração da prova inequívoca da
verossimilhança da alegação e do risco de dano irreparável ou de
difícil reparação. Aplicação do artigos 300 e 562 do Código de
Processo Civil. Decisão Mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos da Ação de Reintegração de Posse c.c. Indenização
por Danos Morais, que a agravante move contra o agravado, proferida pelo
MM. Juiz “a quo” nos termos da cópia de fls. 63/64 dos autos principais.
Argumenta o agravante, em resumo, que adquiriu o
veículo Ford Fiesta, placas EAS-5935, em outubro de 2015, mediante
financiamento; o bem ficava na posse do requerido, seu ex-noivo, ora
agravado, que se comprometeu a arcar com todas as despesas relativas ao
veículo; concordou com o comodato por confiar nele; ocorre que, ao término
do relacionamento, em setembro de 2018, ele deixou de pagar os encargos
referentes ao veículo, levando o bem para local desconhecido; teve seu nome
inscrito em cadastro de inadimplentes; ajuizou Ação de Reintegração de
Posse c.c. Indenização por Danos Morais contra seu ex-noivo, mas a tutela de
urgência foi indeferida; a Instituição Financeira não aceitou transferir a dívida
para o agravado; precisa retomar a posse do bem para pagar a dívida dele

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2210483-13.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.118
decorrente; jamais optou por abrir mão da propriedade e da posse sobre o
bem, emprestado temporariamente ao agravado que, por usar o veículo na
maior parte do tempo, comprometeu-se a arcar com as despesas incidentes; o
valor de mercado do veículo pela Tabela Fipe é de R$ 16.632,00; há débitos
de IPVA, licenciamento e DPVAT no montante de R$ 1.822,92, além de R$
7.624,68 referentes ao financiamento, sem falar nas parcelas vincendas; corre
o risco de ter sua CNH suspensa em razão de multas de terceiros (fls. 1/9).
Recebido o Recurso sem o efeito suspensivo (fl. 17),
o prazo para contraminuta fluiu em silêncio (fl. 24).
É o relatório.
Conforme já relatado, cuida-se de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão nos autos da Ação de Reintegração de
Posse c.c. Indenização por Danos Morais, que a agravante move contra o
agravado, proferida pelo MM. Juiz “a quo” nos termos seguintes:
“Vistos. Sob a nova ótica do Código de Processo Civil de 2015, o legislador
agrupou sob o gênero tutelas provisórias tanto as tutelas satisfativas como as
tutelas cautelares que podem ser prestadas mediante cognição sumária, ou seja,
quando o pedido se encontra embasado no juízo de probabilidade consoante o
disposto no art. 300 do NCPC, verbis: Art. 300. A tutela de urgência será
concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 2o A tutela de
urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela
de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de
irreversibilidade dos efeitos da decisão. De início não se vislumbra, em sede de
cognição sumária, a probabilidade do direito, pois conforme relatado na petição
inicial, a autora realizou financiamento, com alienação fiduciária para a compra

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2210483-13.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.118
de veículo para o réu, ou seja, apesar do veículo estar registrado em seu nome, o
veículo foi comprado para o réu, portanto, a princípio, qualquer direito sobre o
veículo pertence ao seu ex-noivo, já que era este que realizava o pagamento
integral do financiamento, conforme confessado pela própria autora. Portanto, não
há demonstração clara e inequívoca de sua posse sobre o bem, observado que o
bem móvel se transfere com a tradição e não com o registro, conforme já ressaltado
na decisão de fl.46. Também não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo, já que consta restrição administrativa e restrição de alienação fiduciária
sobre o veículo objeto da presente demanda conforme fl.57. Desta forma
INDEFIRO a tutela de urgência requerida. Nos termos do artigo 334, § 4o, inciso
II, do CPC, CITE-SE a parte ré, pela via POSTAL, para responder, no prazo 15
(quinze) dias. Consigne-se que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão
aceitos, como verdadeiros, os fatos articulados na petição inicial (artigo 344 do
CPC). Caso o réu não tenha condições financeiras de contratar um Advogado,
poderá re querer ao Estado que lhe forneça um de forma gratuita, desde que, com
antecedência, procure a Defensoria Pública do Estado de São Paulo
(www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/). Intimem-se.” (“sic”, fls. 63/64 dos autos
principais).
Malgrado a insistência da autora, ora agravante, a r.
decisão agravada não comporta a pretendida reforma.
Ressalta-se inicialmente que em sede de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão que indefere pedido de tutela de
urgência, cabe tão-somente o exame dos requisitos ensejadores da medida,
sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Impõe-se observar que o artigo 300 do Código de
Processo Civil de 2015 possibilita ao Magistrado, a requerimento da parte,
antecipar total ou parcialmente os efeitos da tutela pretendida, mas desde que
existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2210483-13.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.118
dano ou o risco ao resultado útil do processo.
É que, embora a comprovação da aquisição do
veículo pela autora, ora agravante, não restou demonstrada a transmissão da
posse do bem para o requerido e o esbulho correspondente, sequer através de
notificação extrajudicial do devedor, a modo de autorizar a concessão da
tutela de urgência (v. artigo 562 do Código de Processo Civil), sendo
insuficientes no tocante os “prints” copiados nas fls. 40/45, porquanto
produzidos unilateralmente.
Demais, as circunstâncias do caso concreto, que
envolvem discussão acerca de comodato de veículo automotor, somadas ao
momento prematuro em que se encontra a lide, indicam a necessidade do
desenvolvimento regular do contraditório, com a dilação probatória
adequada.
Assim, não configurados os requisitos para o
deferimento da antecipação da tutela, de rigor a manutenção da r. decisão
agravada.
A propósito, eis a Jurisprudência :
2270735-79.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Veículos
Relator(a): Dimas Rubens Fonseca
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 28a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 14/01/2020
Data de publicação: 14/01/2020
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM MÓVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE
POSSE. Decisão que indeferiu o pedido liminar para a reintegração de posse de dois veículos
que estão na posse da agravada. Registro no órgão de trânsito que tem caráter meramente
administrativo, pois, em se tratando de bem móvel, a transferência de propriedade dá-se por
simples tradição (art. 1.267 do CC). Ausência dos requisitos previstos no art. 300 c. c. o art.
561 do Código de Processo Civil/2015, que não autoriza o deferimento da medida liminar de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2210483-13.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.118
reintegração de posse, neste momento. Recurso desprovido.
2163741-27.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Veículos
Relator(a): Marcondes D'Angelo
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 25a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 28/11/2019
Data de publicação: 28/11/2019
Ementa: RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO COMPRA E VENDA DE BEM
MÓVEL
VEÍCULO AUTOMOTOR
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS TUTELA PROVISÓRIA.
Irresignação contra a respeitável decisão agravada que indeferiu antecipação de tutela
pleiteada pela agravante para restituição da posse de veículo negociado. Situação fática que
não demonstra os requisitos previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil. Ausência
de demonstração efetiva da probabilidade do direito apregoado ou de risco ao resultado útil
do processo. Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido.
2228567-33.2017.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Veículos
Relator(a): Antonio Rigolin
Comarca: Sorocaba
Órgão julgador: 31a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 11/12/2017
Data de publicação: 12/12/2017
Ementa: CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL CUMULADA COM PERDAS E DANOS E REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO QUE PREVALECE. NECESSIDADE DE
PRÉVIA OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO, COMO FORMA DE POSSIBILITAR
MELHORES
ELEMENTOS
DE
CONVICÇÃO.
AGRAVO
IMPROVIDO,
COM
OBSERVAÇÃO. O deferimento da tutela antecipada, sem observância do contraditório, deve
pressupor uma situação em que o retardamento da providência implicará dano irreparável
ou de difícil reparação. No caso, mostra-se mais adequado o aprofundamento das questões
alegadas, não se justificando a providência na fase inicial do processo, com a ressalva de que
poderá o pedido vir a ser reapreciado mais adiante, uma vez superada a oportunidade do
exercício do direito de defesa e colhidos os elementos mais seguros de convicção.
Impõe-se, pois, a manutenção da r. decisão agravada
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Diante do exposto, nega-se provimento ao Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora